Tribunal: TCU
Processo: 031.776/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12149/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.776/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Emilson Leite (XXX.480.254-XX); Helenira Pessoa do Nascimento (XXX.562.094-XX); Leonardo Almeida Ribeiro (XXX.272.404-XX); Lionaldo Oliveira da Silva (XXX.672.724-XX); Maria das Dores Batista de Lima (XXX.764.703-XX); Regina Celia Machado (XXX.723.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia - ME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.